Tribunal: TJPA
Processo: 0809972-33.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809972-33.2019.8.14.0000
PACIENTE: ROBERTO CARLOS NARCISO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PACAJA PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2, II DO CP AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública a aplicação da lei penal atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso.

2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar.

3. Ordem Denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido de Liminar, impetrado em favor de
ROBERTO CARLOS NARCISO
, contra o ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA.

Segundo consta da impetração, a autoridade coatora teria decretado a prisão preventiva do Paciente e a mantido em sentença de pronúncia, sob a acusação da prática o crime de homicídio, e estar-lhe-ia sendo cerceado o direito de liberdade, posto que não estão configurados nos autos os pressupostos da custódia cautelar. Pretende a concessão da ordem, a fim de ser expedido o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares.

Solicitei as informações à autoridade coatora no ID 2479010.

As informações foram prestadas no ID 2491704.

Indeferi o pedido de liminar e no mesmo ato determinei a remessa dos autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (ID 2499978).

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem
.
(ID 2580209).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que a autoridade coatora decretou a custódia cautelar do Paciente, em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Analisando-se a presente situação, vejo que, in concreto, faz-se necessária a segregação do representado, isto porque, a acusação que recai sobre si é de um fato violento e ousado, já que o mesmo teria praticado o crime de homicídio, no Bar do Colonos, na praça central do Município, utilizando arma de fogo para efetuar os disparos. 5. Tais elementos revelam um crime de alta gravidade em concreto, fazendo-se necessário resguardar a ordem pública diante da maneira com que foi praticado o suposto crime. Assim, é de se verificar que tais fatos exprimem uma periculosidade de quem em liberdade, o que coloca em risco a ordem pública, havendo, assim fatos concretos a ensejar a manutenção da custódia cautelar. Ademais, cumpre destacar que estão presentes no caso indícios suficientes de autoria diante de todos os depoimentos colhidos e de materialidade, conforme os laudos de conjunção carnal. 6. Pelo exposto, vê-se que se encontra presente o requisito da garantia da ordem pública, pelo que decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ROBERTO CARLOS NARCISO, com fundamento no art. 312, do CPP
(...)

Não obstante, quando da decisão de pronúncia, a segregação foi mantida, afirmando o coato o que segue:
“analisando detidamente aos autos, tenho que remanescem elementos suficientes a indicar a necessidade de segregação cautelar do acusado.
Com efeito, sua prisão preventiva mostra-se necessária e suficiente para a higidez da instrução criminal, ante a informação trazida por testemunha, de que, via de terceiros, soubera de ameaças veladas provenientes do acusado. Por outro lado, a custódia cautelar também se apresenta necessária para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que tendo o crime ocorrido em 2014, com mandado de prisão preventiva expedido em 12/03/2015, o acusado somente veio a ser preso em 2019 mesmo ano em que apresentou resposta à acusação
(...).

Diante do que foi exposto nos trechos transcritos acima, verifico que não há como acolher a pretensão ventilada neste
writ,
considerando que, além de o
decisum
e sua manutenção estarem suficientemente motivados, demonstrou o juízo singular a necessidade da decretar bem como manter a prisão preventiva do Paciente com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, vez que os dados concretos demonstram que se imposta a liberdade ao Paciente, poderá causar prejuízo tanto de ordem social, quanto processual, e daí porque a medida mais extrema se mostra adequada e configurada, inviabilizando, desta forma, a concessão da liberdade pretendia, o que por consequência afasta a substituição por cautelares diversas, por não serem suficientes ao caso em comento.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO
a ordem impetrada.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 11/02/2020